Tribunal: TJSP
Processo: 1010765-86.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA (TRANSERP). RIBEIRÃO PRETO.
1. DETRAN. Ilegitimidade passiva. Ocorrência. O Detran não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que vise desconstituir autuação por infração de trânsito lavrada por órgão diverso. Assim, se anulado o auto de infração, basta a comunicação da decisão

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA (TRANSERP). RIBEIRÃO PRETO.
1. DETRAN. Ilegitimidade passiva. Ocorrência. O Detran não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que vise desconstituir autuação por infração de trânsito lavrada por órgão diverso. Assim, se anulado o auto de infração, basta a comunicação da decisão para que a pontuação seja excluída, conforme Resolução CONTRAN no 723/18, art. 7o, §§ 5o e 6o. Precedentes do STJ e desta Corte. Manutenção da extinção do feito, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI), em relação ao DETRAN.
2. TRANSERP. Atividade de autuação e de sanção por infrações de trânsito desempenhada por sociedade de economia mista. Impossibilidade. Delegação possível apenas de atos de fiscalização. A prática de atos sancionatórios decorre do poder de polícia da Administração Pública. Autuação feita por policial militar, agente civil de trânsito ou registrada por radar. Irrelevância. Nulidade das multas de trânsito. Precedentes desta Corte. Procedência do pedido em relação à TRANSERP. Repetição dos valores pagos, com juros e correção monetária conforme entendimento do STF no julgamento do RE 870947/SE (Tema 810).
3. Inversão do ônus da sucumbência em relação à TRANSERP e majoração da verba honorária em relação ao DETRAN (art. 85, § 11, do CPC).
4. Sentença parcialmente reformada.
5. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010765-86.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
LUCIANO ROMERO CAMPOS DE ARAUJO, são apelados TRANSERP - EMPRESA DE
TRÂNSITO E TRANSPORTE DE RIBEIRÃO PRETO-SP e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010765-86.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 32232
2
VOTO No 32.232
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APELAÇÃO CÍVEL No 1010765-86.2019.8.26.0506
APELANTE: LUCIANO ROMERO CAMPOS DE ARAÚJO
APELADOS: TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO
DE RIBEIRÃO PRETO S/A. E OUTRO
Juiz de 1a instância: Reginaldo Siqueira
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DE
MULTA DE TRÂNSITO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA
MISTA (TRANSERP). RIBEIRÃO PRETO.
1. DETRAN. Ilegitimidade passiva. Ocorrência. O Detran não
é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que
vise desconstituir autuação por infração de trânsito
lavrada por órgão diverso. Assim, se anulado o auto de
infração, basta a comunicação da decisão para que a
pontuação seja excluída, conforme Resolução CONTRAN no
723/18, art. 7o, §§ 5o e 6o. Precedentes do STJ e desta
Corte. Manutenção da extinção do feito, sem resolução do
mérito (CPC, art. 485, VI), em relação ao DETRAN.
2. TRANSERP. Atividade de autuação e de sanção por
infrações de trânsito desempenhada por sociedade de
economia mista. Impossibilidade. Delegação possível
apenas de atos de fiscalização. A prática de atos
sancionatórios
decorre
do
poder
de
polícia
da
Administração Pública. Autuação feita por policial militar,
agente civil de trânsito ou registrada por radar. Irrelevância.
Nulidade das multas de trânsito. Precedentes desta Corte.
Procedência do pedido em relação à TRANSERP. Repetição
dos valores pagos, com juros e correção monetária
conforme entendimento do STF no julgamento do RE
870947/SE (Tema 810).
3. Inversão do ônus da sucumbência em relação à
TRANSERP e majoração da verba honorária em relação ao
DETRAN (art. 85, § 11, do CPC).
4. Sentença parcialmente reformada.
5. Recurso provido em parte.
Trata-se de ação declaratória de nulidade de auto de
infração ajuizada por Luciano Romero Campos de Araújo em face de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010765-86.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 32232
3
TRANSERP Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão
Preto S/A e Departamento Estadual e Trânsito de São Paulo - DETRAN,
objetivando a anulação de multas de trânsito, sob a alegação de que a
primeira requerida (sociedade de economia mista) não tem
legitimidade para aplicar sanção de natureza pecuniária e administrativa.
A r. sentença reconheceu a ilegitimidade de parte do
DETRAN e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com
fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e
improcedente o pedido em relação à TRANSERP, revogando a tutela
antecipada de fls. 117/119. Pela sucumbência, condenou o autor ao
das custas processuais e honorários advocatícios do patrono da parte
adversa, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), rateados entre os
vencedores, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil,
com atualização monetária pelo IPCA-E e, quanto aos honorários
advocatícios, com juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, a
partir do trânsito em julgado (fls. 284/286).
Inconformado, o autor apelou, pugnando pela reforma do
julgado. Sustenta, em síntese, que a TRANSERP é sociedade de
economia mista e, como tal, não tem competência legal para exercer o
poder de polícia para fiscalização e autuação de trânsito. Requer o
reconhecimento da nulidade das multas de trânsito aplicadas pela ré,
com a repetição dos valores pagos, com a consequente invalidação do
procedimento de suspensão do direito de dirigir instaurado pelo
DETRAN (fls. 290/307).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010765-86.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 32232
4
Somente o DETRAN apresentou contrarrazões (fls. 314/316
e 320).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Trata-se de ação objetivando a anulação de multas de
trânsito impostas por sociedade de economia mista, bem como a
invalidação de eventual procedimento de suspensão/cassação do
direito de dirigir instaurado pelo DETRAN.
Não se vislumbra, em casos como o da presente demanda,
razão para inclusão do DETRAN no polo passivo, visto que a instauração
de procedimento administrativo para cassação do direito de dirigir é
mera consequência da autuação realizada pela TRANSERP. Logo, se
procedente a demanda, com a declaração de nulidade do auto de
infração, basta a comunicação da decisão para que a pontuação no
prontuário do autor seja excluída.
Essa é a orientação contida na Resolução CONTRAN no 723,
de 06 de fevereiro de 2018, que referendou a Deliberação CONTRAN no
163, de 31 de outubro de 2017, que dispõe sobre a uniformização do
procedimento administrativo para imposição das penalidades de
suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de
habilitação, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010765-86.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 32232
5
“Art. 7o - Para fins de cumprimento do disposto no inciso I do art. 3o
serão consideradas as datas do cometimento das infrações.
(...)
§ 5o - A qualquer tempo, havendo anulação judicial ou administrativa
dos autos de infração, o órgão autuador deverá efetuar nova
comunicação aos órgãos de registro da habilitação, para que sejam
adotadas providências quanto a processos administrativos de
suspensão ou cassação do direito de dirigir eventualmente
instaurados com base nas autuações anuladas.
§ 6o - Configurada a hipótese do § 5o, o órgão de registro da
habilitação anulará, de ofício, a penalidade eventualmente aplicada,
cancelando registro no RENACH, ainda que já tenha havido o
encerramento da instância administrativa.”
Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento de que o Detran não é parte legítima para figurar no polo
passivo de ação que vise desconstituir autuação por infração de
trânsito lavrada por órgão diverso. A propósito:
“(...) Em relação aos demais dispositivos de lei, tidos como violados,
de acordo com os autos, o agravante, no Processo de Suspensão do
Direito de Dirigir, instaurado pelo ora agravado, buscou questionar a
legitimidade de auto de infração de multa de trânsito aplicada pelo
Município de São Leopoldo/RS, cujo procedimento administrativo já
havia sido finalizado. Nesse contexto, buscando a parte discutir a
legitimidade de infração de trânsito lavrada por outro órgão, não há
falar em legitimidade passiva do DETRAN/RS. Nesse sentido: STJ,
REsp 1.293.522/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
TURMA, DJe de 23/05/2019; EDcl no REsp 1.463.721/RS, Rel. Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES,
SEGUNDA
TURMA,
DJe
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010765-86.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 32232
6
28/10/2014. (...)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1.692.348/RS, Rel. Min. ASSUSSETE
MAGALHÃES, 2a Turma, j. 18.05.2020, DJe 26.05.2020);
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE AUTUAÇÕES POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASILEIRO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
DETRAN.
ÓRGÃO
AUTUADOR
DIVERSO.
INVIABILIDADE.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. 1. Cinge-se a controvérsia
em definir a legitimidade do Detran/ES para figurar no polo passivo
de Ação Declaratória de nulidade de autuações por infração de
trânsito perpetradas por órgão diverso, no caso pelo Departamento
de Estradas de Rodagem do Espírito Santo e pelo Polícia Rodoviária
Federal. 2. O Tribunal estadual julgou o processo extinto sem
resolução do mérito por entender pela ilegitimidade do Detran/ES,
sob os seguintes fundamentos (fl. 191, e-STJ): 'Verifico, prima facie, a
coerência da argumentação do Apelante quanto à alegada carência
de ação, caracterizada pela ilegitimidade passiva ad causam do
DETRAN/ES. (...) Dessa maneira, considerando que os atos
administrativos impugnados pela parte foram praticados pelo DER/ES
e pela Polícia Rodoviária Federal, unicamente responsáveis pelo
desfazimento dos atos, o DETRAN/ES não deve figurar no polo passivo
da demanda em exame'. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento de que o Detran não é parte legítima para figurar no
polo passivo de ação que vise desconstituir autuação por infração de
trânsito lavrada por órgão diverso. Precedente: REsp 1.293.522/PR,
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 23/5/2019. 4. Fica
prejudicada análise da divergência jurisprudencial quando a tese
sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea
'a' do permissivo constitucional. 5. Agravo conhecido para se negar
provimento ao Recurso Especial.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010765-86.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 32232
7
(AREsp 1.532.007/ES, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 2a Turma, j.
15.10.2019, DJe 05.11.2019).
No mesmo sentido a jurisprudência desta Corte:
“ILEGITIMIDADE PASSIVA. DETRAN. Reconhecimento de ofício. Autos
de infração que foram lavrados pela Prefeitura Municipal de São
Paulo e pelo DER, que não integraram a lide. Ato do DETRAN que é
mera consequência das autuações realizadas e da anulação
pretendida. Processo extinto, sem resolução do mérito, nos termos do
art. 485, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil. Sentença
reformada. Ação extinta. Recurso prejudicado.”
(AC no 1035684-43.2019.8.26.0053, Relator: Claudio Augusto
Pedrassi, 2a Câmara de Direito Público, j. 220.10.2019);
“Ação anulatória de auto de infração de trânsito. Multa lavrada pelo
Departamento de Estrada de Rodagem - DER. Ação ajuizada em face
do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN. Ilegitimidade
passiva configurada. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não
provido.”
(AC no 1001507-80.2018.8.26.0411, Relator: Antônio Celso Aguilar
Cortez, 10a Câmara de Direito Público, j. 19.08.2019);
“ILEGITIMIDADE PASSIVA - Ação que objetiva a anulação dos autos de
infração de multa, com cancelamento da pontuação lançada em seu
prontuário - Pretensão à manutenção do Detran no polo passivo da
demanda - Impossibilidade - Competência para anulação de multas e
atribuição de pontos é dos órgãos autuadores - Precedentes - Recurso
não provido.”
(AI no 2027438-06.2019.8.26.0000, Relator: Reinaldo Miluzzi, 6a
Câmara de Direito Público, j. 26.07.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010765-86.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 32232
8
Portanto, de rigor a manutenção da r. sentença nesse
aspecto, que reconheceu a ilegitimidade do DETRAN para figurar no
polo passivo da presente demanda.
No que tange ao pedido formulado em relação à
TRANSERP, com razão o autor.
A Constituição Federal, em seu artigo 22, prevê que a
legislação sobre trânsito é de competência privativa da União.
O Código de Trânsito Brasileiro, por sua vez, dispõe que
compete aos órgãos e entidades executivos do trânsito dos Municípios
executar a fiscalização de trânsito e aplicar as medidas administrativas
cabíveis (art. 24, VI), bem como os autoriza a celebrar convênio,
delegando as atividades ali previstas, com vistas à maior eficiência e à
segurança para os usuários da via (art. 25).
Na hipótese dos autos, a questão que se apresenta é a
possibilidade de delegação de fiscalização e imposição de multa de
trânsito a sociedade de economia mista.
Pois bem, é sabido que o exercício do poder de polícia e a
prestação de serviço público são atividades tipicamente estatais.
O conceito de poder de polícia pode ser encontrado no
Código Tributário Nacional, que o define da seguinte maneira:
“Art. 78. Considera-se poder de polícia a atividade da administração
pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade,
regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010765-86.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 32232
9
público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à
disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades
econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder
Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos
direitos individuais ou coletivos.
Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia
quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei
aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se de
atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de
poder.”
Destarte, o poder de polícia resulta em delimitações e
vedações de condutas e, ainda, em imposição de penalidade. Segundo
Maria Sylvia Zanella di Pietro, “o fundamento do poder de polícia é o
princípio da predominância do interesse público sobre o particular, que
dá à Administração posição de supremacia sobre os administrados”. 1
Na hipótese em tela, a TRANSERP é uma sociedade de
economia mista, constituída pela Lei Municipal no 3.734 de 28.02.1980
e Regulamentada pelo Decreto no 42 de 18.03.1980 (fls. 48/58), tendo
suas atribuições ampliadas pela Lei Complementar Municipal no 998, de
25.04.2000, dentre elas o gerenciamento do sistema de trânsito local,
nos termos do artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro, Portaria no
25/99 DENATRAN - Departamento Nacional de Trânsito, Resolução no
64, de 23.09.1998 do CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito e Lei
Complementar no 462/95 (fls. 60/61).
1 Direito Administrativo. 20a edição. São Paulo: Atlas, 2007, p.102.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010765-86.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 32232
10
O regramento legal das sociedades de economia mista
pode ser encontrado na Lei 6.404/76, onde se observa que o termo
utilizado pelo legislador no sentido de “explorar empreendimentos”
(art. 237) evidencia que tais empresas, a despeito de o controlador ser
ente público, têm fins empresariais e, conforme pacificado na doutrina,
servem para desempenhar atividade de natureza econômica.
Sobre o tema, Hely Lopes Meirelles afirma que as
sociedades de economia mista são entidades empresariais, ou seja,
“pessoas jurídicas de Direito Privado, instituídas sob a forma de
sociedade de economia mista ou empresa pública, com a finalidade de
prestar serviço público que possa ser explorado no modo empresarial,
ou de exercer atividade econômica de relevante interesse coletivo”. 2
Nesse contexto, tratando-se de gerenciamento de trânsito,
tem-se que somente os atos relativos à fiscalização são delegáveis. Por
outro lado, aqueles referentes à sanção derivam do poder de coerção
do Poder Público e não podem ser delegados, tendo em vista que o
adequado desenvolvimento dos atos de sanção por particulares ficaria
comprometido pela busca do lucro, já que a aplicação de multas implica
em aumento da arrecadação.
O E. Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de
repercussão geral sobre a possibilidade de aplicação de multa de
trânsito por sociedade de economia mista, ainda pendente de
julgamento (ARE 662.186 RG/MG, substituído pelo RE no 840230/MG e,
em seguida, pelo RE no 633782/MG, atual paradigma do Tema no 532).
2 Direito Administrativo Brasileiro - 33a edição - São Paulo: Malheiros, 2007, p. 66.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010765-86.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 32232
11
O Ministro Luiz Fux, relator do recurso, apontou precedente do Plenário
daquela Corte, no julgamento da ADI 1.717, Relator Ministro Sydney
Sanches, DJ de 28/03/2003, no qual se concluiu pela indelegabilidade, a
entidade privada, de atividade típica de Estado, que abrange até poder
de polícia, de tributar e de punir, no que tange ao exercício de
atividades profissionais.
A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, por sua
vez, “consolidou o entendimento de que não é possível a aplicação de
sanções pecuniárias por sociedade de economia mista, facultado o
exercício do poder de polícia fiscalizatório. Precedentes: EDcl no REsp
817.534/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em 25/5/2010, DJe 16/6/2010, AgRg no AREsp 539.558/MG,
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
25/11/2014, DJe 3/12/2014, AgRg na Rcl 9.850/PR, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/11/2012, DJe
20/11/2012” (AgInt no AREsp 541532/MG, Rel. Min. Diva Malerbi -
Desembargadora Convocada TRF 3a Região, 2a Turma, j. 16.08.2016,
DJe 23.08.2016).
No mais, é irrelevante que a autuação de trânsito tenha
sido emitida por policial militar, agente civil ou registrada por radar
fotográfico. Isso porque não há dúvida de que o julgamento do auto de
infração e a aplicação da penalidade espelham a prática de ato típico de
poder de polícia (artigos 256 e 281 do Código de Trânsito Brasileiro), o
qual foi delegado ao Superintendente da TRANSERP, mediante
extrapolação de suas atribuições, na linha do entendimento sobredito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010765-86.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 32232
12
Ainda que atos de fiscalização e autuação sejam praticados
por agentes de trânsito, policiais militares ou por meios eletrônicos
(radares), o exercício do poder de polícia não poderia ser delegado à
TRANSERP, como ocorre na hipótese, pois lhe foi atribuída
indevidamente a competência para avaliar a legitimidade da infração de
trânsito, mediante aplicação da penalidade prevista em lei.
A presente posição, aliás, já foi definida unanimemente por
esta C. 12a Câmara de Direito Público no julgamento da AC no
0043813-34.2011.8.26.0506, em 30.04.2014, em sede de ação civil
pública promovida pelo Ministério Público, quando se determinou que
a TRANSERP suspendesse todas as atividades de autuação e imposição
de sanções por infração de trânsito.
No mesmo diapasão a jurisprudência desta Corte:
“SUSPENSÃO DO PROCESSO - REPERCUSSÃO GERAL - Embora
pendente de julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, o RE
633.782, que substituiu o RE 840.230 como paradigma de
repercussão geral sobre o tema no STF (Tema 532), não houve
determinação para a suspensão nacional de processos que versem
sobre o tema - Preliminar rejeitada.
AÇÃO ANULATÓRIA - Multas de trânsito aplicadas pela TRANSERP -
Pretensão à nulidade - Inadmissibilidade - Infrações que foram
lavradas com base em radares eletrônicos - Precedentes - Recurso da
TRANSERP provido.
AÇÃO ANULATÓRIA - Multas de trânsito e procedimento de
suspensão do direito de dirigir - Alegação de não notificação para
apresentação de defesa - Inadmissibilidade - Inteligência do § 1o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010765-86.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 32232
13
artigo 282 do CTB - Ademais, não ficaram comprovadas que a
autuações foram aplicadas pelo DETRAN - Aplicação das infrações por
outro órgão autuador (Município) - Presunção de legitimidade dos
atos administrativos - Recurso do autor não provido.”
(AC no 1009502-19.2019.8.26.0506, Relator: Reinaldo Miluzzi, 6a
Câmara de Direito Público, j. 17.04.2020);
“Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração com Repetição
de Indébito. Alegação de nulidade de autuações de trânsito, porque
lavradas por sociedade de economia mista, sem competência para
aplicar multa por infração à legislação de Trânsito. Sentença de
procedência. Recurso da TRANSERP buscando a inversão do julgado.
Extinção 'ex officio' do processo, sem resolução do mérito, em relação
ao DETRAN-SP, por ilegitimidade passiva 'ad causam' (art. 485, VI,
CPC). Mantida a procedência do pedido de anulação. Empresa
Municipal, sociedade de economia mista. Pessoa jurídica de Direito
Privado não detém poder de polícia para aplicação de multas por
infrações de trânsito. Poder de polícia que não comporta delegação.
Precedentes jurisprudenciais do C. STF e desta E. Corte. Recurso
desprovido.”
(AC no 1003521-43.2018.8.26.0506, Relator: Aroldo Viotti, 11a
Câmara de Direito Público, j. 20.04.2020);
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO -
Autuação/multa lavrada pela TRANSERP contra a parte autora -
Sociedade de Economia Mista - Delegação do poder de polícia para
imposição de penalidade - Inadmissibilidade - Anulação da
penalidade decorrente da autuação - Precedentes do A. STJ e desta C.
Câmara - Sentença mantida, apenas com majoração dos honorários,
considerando a atuação na fase recursal (art. 85, § 11, CPC) - Recurso
da TRANSERP não provido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010765-86.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 32232
14
(AC no 1032620-24.2019.8.26.0506, Relator: Spoladore Dominguez,
13a Câmara de Direito Público - j. 07.04.2020).
Nesse contexto, de rigor a reforma parcial da r. sentença,
para: (a) julgar procedente o pedido em relação à TRANSERP e declarar
a nulidade dos autos de infração nos B26230970, B26226514,
B26226633, B26227744, C26247487, B26236780 e B26227130 (fls.
26/39), cancelando todas as penalidades deles provenientes, inclusive a
pontuação no prontuário do autor; (b) condenar a TRANSERP à
restituição dos valores das referidas multas, com juros e correção
monetária conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE 870947/SE (Tema 810); e (c) determinar a
comunicação da decisão à 15a CIRETRAN, para as providências cabíveis.
Quanto à sucumbência: (a) condena-se a TRANSERP ao
pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do autor
no mesmo patamar arbitrado pelo Juízo singular, ou seja, R$ 500,00
(quinhentos reais); e (b) diante da manutenção do julgado em relação
ao DETRAN, majoram-se os honorários de sucumbência arbitrados em
primeira instância em desfavor do autor em R$ 200,00 (duzentos reais),
a teor do disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
À vista do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
. Relator